Tribunal: TJSP
Processo: 1004084-54.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - EMPRÉSTIMOS – DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença que julgou a ação procedente para determinar a limitação dos descontos mensais em folha de pagamento e em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora – Pedido de improcedência

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - EMPRÉSTIMOS – DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença que julgou a ação procedente para determinar a limitação dos descontos mensais em folha de pagamento e em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora – Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento - Limitação que se faz necessária – Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Sentença mantida.
- Como a autora é servidora pública estadual aposentada, aplica-se o disposto no art. 2o, § 1o, item 5, do Decreto no 60.435/14, alterado pelo Decreto no 61.750/15, que estabelece o limite de descontos dos empréstimos de 35% dos rendimentos da servidora – Sentença reformada nessa parte.
– Inobstante, a limitação dos descontos na conta corrente da autora não afasta a mora da devedora e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial.
- Multa – A sua aplicação somente ocorrerá em eventual descumprimento da sentença pelo apelante e a irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem – Sentença mantida.
- O valor da multa (R$ 500,00 por descumprimento, limitado a R$ 10.000,00) foi arbitrado de modo adequado, considerando a finalidade e a condição das partes, e deve ser mantido.
- Honorários advocatícios – Pedido de redução – Não acolhimento – A sentença fixou a verba honorária no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004084-54.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada BENEDICTA RUBIO CAMARGO
REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004084-54.2019.8.26.0198 -Voto no 31956
2
Apelação Cível no 1004084-54.2019.8.26.0198
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Benedicta Rubio Camargo Rezende (Justiça Gratuita)
Juiz: Raul Marcio Siqueira Junior
Comarca: Franco da Rocha 1a Vara Cível
Voto 31956
AÇÃO
REVISIONAL
-
EMPRÉSTIMOS

DESCONTOS
EM
FOLHA
E
EM
CONTA
CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A
30%
DOS
RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
DA
AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença que julgou a ação procedente para
determinar a limitação dos descontos mensais em
folha de pagamento e em conta corrente ao
percentual de 30% dos rendimentos líquidos da
autora Pedido de improcedência da ação Não
acolhimento - Limitação que se faz necessária
Preservação do caráter alimentar dos proventos -
Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V,
do CDC - Sentença mantida.
- Como a autora é servidora pública estadual
aposentada, aplica-se o disposto no art. 2o, § 1o,
item 5, do Decreto no 60.435/14, alterado pelo
Decreto no 61.750/15, que estabelece o limite de
descontos
dos
empréstimos
de
35%
dos
rendimentos da servidora Sentença reformada
nessa parte.
Inobstante, a limitação dos descontos na conta
corrente da autora não afasta a mora da
devedora e não pode impedir o credor de buscar
seu crédito de outras formas, como expedição de
boletos e, se o caso, negativação dos dados do
devedor e ajuizamento de execução judicial.
- Multa A sua aplicação somente ocorrerá em
eventual descumprimento da sentença pelo
apelante e a irresignação apenas demonstra sua
intenção em descumprir a ordem
Sentença
mantida.
-
O
valor
da
multa
(R$
500,00
por
descumprimento, limitado a R$ 10.000,00) foi
arbitrado de modo adequado, considerando a
finalidade e a condição das partes, e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004084-54.2019.8.26.0198 -Voto no 31956
3
mantido.
- Honorários advocatícios Pedido de redução
Não acolhimento
A sentença fixou a verba
honorária no patamar mínimo de 10% sobre o
valor da causa.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 137/141) que julgou procedente a ação revisional1, ajuizada
por Benedicta Rubio Camargo Rezende em face de Banco do
Brasil S/A, para confirmar a tutela de urgência concedida e
determinar que o réu não efetue descontos mensais superiores a
30% dos vencimentos da autora, a título de empréstimo, incluindo
tanto empréstimo consignado em folha quanto débito direto na
conta corrente da autora. Pelo descumprimento reiterado da
tutela concedida, o réu foi condenado ao pagamento de multa,
nos termos da decisão de fls. 32/33, proporcionalmente aos dias
em que descumpriu tal ordem judicial.
Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa.
Depreende-se da inicial que a
autora é servidora pública estadual aposentada (auxiliar de
enfermagem) e possui três empréstimos junto ao réu:
- “BB Renovação Consignação”,
firmado em 13.12.2018, no valor de R$ 30.838,26, para
pagamento em 96 parcelas mensais de R$ 650,43, mediante
1 Valor da causa: R$ 38.863,60 (emenda à inicial). Sentença disponibilizada no DJE
em 20/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004084-54.2019.8.26.0198 -Voto no 31956
4
desconto em folha de pagamento;
- “BB Cred. Renovação”, firmado
em 27.12.2018, no valor de R$ 6.065,57, para pagamento em 64
parcelas mensais de R$ 370,68, mediante desconto em conta
corrente;
- “BB Cred. Consignação”, firmado
em 18.04.2019, no valor de R$ 1.959,77, para pagamento em 91
parcelas mensais de R$ 46,69, mediante desconto em folha de
pagamento.
A autora afirma que o banco réu
está descontando mensalmente mais de 30% de seus
rendimentos, o que não pode subsistir.
O réu apelou sustentando, em
síntese, a legalidade de sua conduta, assegurando inexistir
pressupostos que justifiquem alterações nos contratos firmados
entre as partes. O réu afirma que não há limite para os descontos
das parcelas do empréstimo “BB Cred. Renovação”, porque não
é consignado. Requer o afastamento da multa ou a redução de
seu valor. Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios.
Recurso respondido.
É o relatório.
Consta dos autos que a autora
firmou três contratos de empréstimo com o réu, sendo dois deles
para pagamento mediante desconto em folha e um para
pagamento mediante desconto em conta corrente.
Revendo posicionamento anterior
rendo-me ao entendimento esposado pela douta maioria desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004084-54.2019.8.26.0198 -Voto no 31956
5
Câmara também em relação aos empréstimos cujos contratos
têm previsão de pagamento mediante débito em conta corrente
do consumidor.
Conforme se verifica dos extratos
bancários juntados aos autos, o banco réu vem retendo o valor
de R$ 1.067,80 por mês para pagamento dos três empréstimos,
sendo certo que a aposentadoria da autora é de R$ 2.535,91.
Os empréstimos consignados a
funcionários públicos estaduais de São Paulo atualmente são
autorizados pelo Decreto Estadual no 60.435/2014, alterado pelo
Decreto Estadual no 61.750/2015, de 23 de dezembro de 2015,
que prevê a limitação dos descontos a 35% dos vencimentos do
servidor.
Assim,
os
descontos
mensais
efetuados pelo réu devem ser limitados a 35% dos rendimentos
líquidos da autora.
O
artigo
7o,
inciso
X,
da
Constituição Federal, bem como o artigo 6o, inciso V, do Código
de Defesa do Consumidor, têm como princípio a proteção do
consumidor em caso de contrato excessivamente oneroso.
Inobstante, a proibição de desconto
direto na conta corrente não afasta a mora da devedora e não
pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas,
como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados
da devedora e ajuizamento de execução judicial.
Isso porque, a dívida foi adquirida
espontaneamente pela parte e continua tal como contratada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004084-54.2019.8.26.0198 -Voto no 31956
6
tendo o banco o direito de cobrá-la por outros meios.
A irresignação do banco quanto à
fixação de multa é de causar espanto, pois seu questionamento
demonstra nítida intenção de descumprir a ordem judicial. Não o
sendo, se o propósito for o de cumprir a sentença, não há
justificativa para qualquer receio em relação à sua fixação.
Ressalte-se
que
o
valor
determinado pelo MM. Juiz, de R$ 500,00 por cada ato de
descumprimento, atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e deve ser mantido, assim como o limite de R$
10.000,00.
O
pedido
de
redução
dos
honorários advocatícios não pode ser atendido, porque foram
fixados no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa,
conforme dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso para limitar os descontos dos empréstimos a 35% dos
rendimentos líquidos da autora.
Fica mantida a sucumbência tal
qual fixada na sentença.
MARINO NETO
Relator